Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-52.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO MOVIDA POR MARCIO E ALINI CONTRA G10 E PROINVESTE. JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE NÃO EDIFICADO. TAXA DE FRUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento visando a revisão de cláusulas contratuais de promessa de compra e venda de imóvel, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para limitar a base de cálculo da multa de rescisão ao valor efetivamente pago. 1.1. No apelo, os autores sustentam a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e pleiteiam a declaração de abusividade das cláusulas que preveem juros remuneratórios, taxa de boleto bancário, honorários advocatícios extrajudiciais e taxa de fruição sobre lote vago, além da redistribuição do ônus de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) se há abusividade na cláusula contratual relativa a juros remuneratórios; (iii) se é devida a cobrança de taxa de emissão de boleto bancário; (iv) se é válida a cláusula que impõe ao consumidor o ressarcimento de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de mora; (v) se é cabível a cobrança de taxa de fruição sobre lote não edificado; e (vi) se a distribuição dos honorários sucumbenciais deve ser alterada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresenta fundamentação idônea e suficiente, com análise detida de cada cláusula contratual impugnada em tópicos específicos, não se configurando a hipótese do art. 489, § 1o, IV, do CPC. O magistrado não está obrigado a refutar exaustivamente todas as teses ou dispositivos legais invocados, bastando expor as razões aptas a sustentar o desfecho da lide. Preliminar rejeitada.
4. O laudo pericial, elaborado por auxiliar de confiança do juízo, concluiu categoricamente pela inexistência de juros remuneratórios nas parcelas, comprovando que os acréscimos identificados decorrem exclusivamente da correção monetária pactuada para preservação do valor da moeda. Inexiste prova de abuso econômico ou cobrança disfarçada.
5. Quanto à taxa de emissão de boleto bancário, os boletos colacionados aos autos não discriminam qualquer rubrica referente a taxas bancárias, de modo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), inexistindo comprovação de prejuízo ou prática abusiva.
6. A cláusula que impõe ao consumidor inadimplente o pagamento de honorários advocatícios extrajudiciais de 20% sobre o débito atualizado é nula. 6.1. Os honorários advocatícios contratuais decorrem de avença estritamente particular entre o advogado e seu cliente, não podendo gerar obrigações para terceiros estranhos à relação jurídica. 6.2. A escolha do advogado e os valores dos honorários são definidos por critérios pessoais do contratante, sendo incabível imputar ao devedor o ressarcimento de despesa sobre a qual não exerceu qualquer ingerência. 6.3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os honorários contratuais são de responsabilidade exclusiva da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais fixados judicialmente, sob pena de bis in idem.
7. A taxa de fruição tem natureza indenizatória e visa compensar o vendedor pela utilização do imóvel pelo comprador inadimplente. Sendo incontroverso que o lote objeto da lide encontra-se vago e sem edificações, inexiste vantagem auferida pela parte autora a justificar a contraprestação. 7.1. A mera posse precária de terreno não edificado não autoriza a retenção de valores a título de fruição, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da promitente vendedora, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula no 568).
8. Quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais, a parte autora decaiu da maior parte de suas pretensões, tendo obtido êxito apenas pontual na declaração de nulidade da taxa de fruição sobre lote vago e dos honorários advocatícios contratuais. A reforma parcial da sentença não altera substancialmente a proporção de vitória e derrota, permanecendo configurada a sucumbência majoritária dos autores, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente provida para declarar a nulidade da cobrança de taxa de fruição sobre lote vago (cláusula décima primeira, parágrafo sexto, alínea "b") e a nulidade da cobrança de honorários advocatícios contratuais (cláusula terceira, parágrafo quarto).
Tese de julgamento: "1. A sentença que analisa detidamente cada cláusula contratual impugnada, expondo razões aptas a sustentar o desfecho da lide, não padece de nulidade por ausência de fundamentação, ainda que não refute exaustivamente todas as teses ou dispositivos legais invocados pelas partes. 2. A inexistência de juros remuneratórios comprovada por laudo pericial, aliada à demonstração de que os acréscimos decorrem exclusivamente de correção monetária pactuada, afasta a alegação de abusividade contratual. 3. A ausência de comprovação da cobrança efetiva de taxa de emissão de boleto bancário impõe o indeferimento do pedido, por não se desincumbir a parte autora do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. 4. É nula a cláusula contratual que impõe ao consumidor inadimplente o ressarcimento de honorários advocatícios extrajudiciais, por se tratar de despesa decorrente de avença particular entre o credor e seu patrono, estranha à esfera de obrigações do devedor. 5. É incabível a cobrança de taxa de fruição quando o objeto do contrato de promessa de compra e venda é lote não edificado, pois inexiste vantagem econômica auferida pelo promitente comprador a justificar a contraprestação."
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 2o, 86, parágrafo único, 373, I, e 489, § 1o, IV; CC, arts. 389, 395 e 404; Lei no 8.906/1994, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.507.864/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 11.05.2016; STJ, EREsp 1.155.527/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 28.06.2012; STJ, AgInt no REsp 2.135.895/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 09.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.482.522/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 17.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2.136.016/SP, Rel. Min. Moura Reich, j. 26.06.2024; TJDFT, 0720832-44.2024.8.07.0020, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe 02.09.2025; TJDFT, 0707198-14.2024.8.07.0009, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 10.07.2025; TJDFT, 0739308-32.2020.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe 03.04.2023.